Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-36.2012.8.05.0143
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000077-36.2012.8.05.0143 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA Advogado(s): APELADO: MARISE PEREIRA DA SILVA Advogado(s):MARIA JOSE NEVES FERNANDES, MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, PAULO DE TARSO SILVA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 05/2007. OFERTA DE 15 VAGAS PARA O CARGO DE PROFESSOR NÍVEL I. CANDIDATA APROVADA NA 100ª POSIÇÃO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DO APELADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM R$2.000,00. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º DO CPC MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Jiquiriçá que, no bojo da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, movida por MARISE PEREIRA DA SILVA, acolheu os pedidos da exordial para que o apelante nomeasse definitivamente a autora para o cargo de Professora Nível I, para o qual foi aprovada em 100° lugar (cadastro reserva) no concurso público convocado pelo Edital n. 05/2007 (Id. 28483072 - fls. 66/68). 2. Verifica-se que a recorrida participou do concurso público promovido pelo Município de Jiquiriçá/BA (Edital n.º 05/2007, tendo sido aprovada em 100º lugar para o cargo de Professor Nível I, para o qual foram ofertadas 15 vagas (Id. 28483070, pags. 13/15). 3. Na exordial, a apelada alegou que o Município teria contratado temporariamente cerca de 32 professores, após ter nomeado o candidato classificado em 78º lugar no concurso, fato confirmado pela relação anexada pela parte apelante (Id. 28483072, pags. 11/13 ) 4. Por conseguinte, observa-se ausência de qualquer indício de que a contratação temporária dos mais de 32 professores foi medida excepcional para atender ao interesse público, a teor do art. 37, IX, da Constituição Federal. 5. A alegação do Município de que as contratações temporários visam a substituição de professores efetivos que estão ocupando cargos de confiança, como Secretários, Diretores, Vice-Diretores e Coordenadores não justifica a contratação desta quantidade expressiva de professores temporários, mormente havendo candidatos habilitados para tal tarefa no cadastro reserva, o que evidencia a irregularidade da manutenção destes servidores nos quadros da Administração Municipal. 6. Comprovada a contratação irregular/precária de servidores públicos, incumbiria à municipalidade apelante o ônus da prova de que as referidas contratações foram temporárias ou de excepcional interesse público ou da existência de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que, todavia, não ocorreu na espécie vertente. 7. Logo, resta demonstrada a existência de vagas em número suficiente para alcançar a colocação final da apelada, bem como a ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida. 8. Por fim, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais, razão pela qual deve ser majorada para o importe de R$2.000,00. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000077-36.2012.8.05.0143, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ e apelada MARISE PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2022 PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (MR19)